Tribunal: TJES
Processo: 5008211-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008211-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS PAULO SIQUEIRA DA SILVA
IMPETRADO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FURTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0000954-88.2022.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, violação de domicílio e furto. A defesa alega excesso de prazo da custódia cautelar, ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo o relaxamento da prisão, sua revogação ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese do art. 313, inciso I, do CPP, está presente, pois os delitos imputados incluem homicídio qualificado tentado, crime punido com pena máxima superior a quatro anos.
4. O art. 312, do CPP, justifica a custódia, uma vez que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e
periculum libertatis
, evidenciado pelo
modus operandi

extremamente violento: invasão de domicílio, agressões verbais e físicas e desferimento de golpes de faca contra a vítima, que só não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. A gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima demonstram a necessidade de garantia da ordem pública e da proteção da ofendida, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. O histórico criminal do paciente, incluindo condenações e registros por estelionato, ameaça, violência doméstica e embriaguez ao volante, reforça o risco de reiteração delitiva e a indispensabilidade da prisão preventiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da medida extrema quando presentes fundamentos concretos.
8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostram-se insuficientes, diante da gravidade das condutas e da periculosidade do agente.
9. O excesso de prazo não se configura, pois o andamento processual revela regularidade, sendo os atrasos justificados por dificuldades de apresentação do réu, necessidade de recambiamento entre estados e não localização da vítima, sem inércia atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público.
10. A prisão preventiva, decretada de forma fundamentada, atende aos requisitos constitucionais (CF, art. 93, IX) e legais (CPP, arts. 282, 312, 313 e 315). 11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, II e §6º, 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II; art. 150, § 1º; art. 155,
caput
; art. 69,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 211.815/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/05/2025; STJ, RHC 191.714/AL, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC 992.938/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/06/2025; STJ, HC 926.473/CE, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26/11/2024; STJ, HC 856.543/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado
em benefício de

MARCOS PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Alega o impetrante na inicial ID nº 13876052, em síntese, a configuração de excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, que se encontra preso cautelarmente nos autos da Ação Penal nº 0000954-88.2022.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado; violação de domicílio e
furto
. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa. Requer, ao final, o relaxamento da prisão, a revogação da custódia cautelar com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

D
ecisão ID nº 14572240,
proferida em 07 de julho de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

I
nformações prestadas pela autoridade
apontada como
coatora
em
ID nº 41285759.

A douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer em
ID nº 14811093,
da lavra do ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa, em que opina pela denegação a ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Na situação em comento, constato que a Ação Penal
originária
nº

0000954-88.2022.8.08.0030
apura a suposta prática
do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I,
e
art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima JEANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS);
delitos previstos no
art. 150, § 1º, e art. 155,
caput
, do Código Penal vítima DENILSON PEIXOTO), na forma do art. 69, caput, do mesmo diploma legal.

Aduz o impetrante, em síntese, a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que o paciente encontram-se preso
desde dezembro de 2023, sem que tenha sido colhidas as declarações da vítima e/ou outras provas de que indiquem ser o autor do crime. No mais,
sustenta
que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não estando presentes os requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, para manutenção da prisão cautelar.

Dito isso,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
elencados n
os artigos 312 e 313, do C
ódigo de Processo Penal
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
à defesa
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início
, destaco que

se encontra presente a hipótese de
cabimento
da custódia cautelar
,
elencada
no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do

crime disposto no

artigo 121, § 2°, incisos IV
e VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos
do Código Pena
l,
em concurso material com os delitos do
art. 150, § 1º, e art. 155,
caput
, do Código Penal (figurando como vítima DENILSON PEIXOTO)
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal,

por qualquer ângulo que se
analise
as questões ora em debate,
verifico que a situação fática enseja a
manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente,
havendo nos autos prova da
existência do crime e indício
s
suficiente
s
de autoria.

D
epreende-se dos documentos
que instruem o feito
,
que o paciente, que
era
ex-companheiro da vítima,
após pular o muro da residência da ofendida e xingá-la de diversas palavras de baixo calão, desferiu um soco na boca e diversas facadas na região do peito da vítima, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do
custodiado
.

C
abe
ressaltar,
a propósito
, que o colendo Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

RECURSO EM. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER OPERANDI ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema(arts. 311 a 316 do CPP). 2.
Justifica a prisão preventiva a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo, modus operandi uma vez que o recorrente, inconformado com o fim do relacionamento, após uma discussão dentro do carro, atirou nas costas da vítima assim que ela saiu do automóvel, que só não veio a óbito porque foi prontamente socorrida
. 3. Recurso em improvido. habeas corpus (STJ; RHC 211.815; Proc. 2025/0056335-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a manutenção da prisão preventiva. No caso, o recorrente é acusado de feminicídio, com excesso de violência praticado em via pública contra a vítima, o que demonstra sua periculosidade
.
[...]
7.Recurso desprovido (STJ; RHC 191.714; Proc. 2023/0459710-6; AL; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Dessa forma, é patente o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
que
é ex-companheiro da
vítima, sabendo de toda
sua rotina
,
de modo que a manutenção da prisão preventiva
s
e revela
imprescindível
para a garantia da ordem pública
e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da

ofendida.

N
esse viés,
certamente a soltura do paciente
implicaria em temor e perigo à vida d
a
ofendid
a

e de seus familiares.

E não é só. Consoante pontuado pelo magistrado
a quo
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
este
possui outros registros criminais,
o que reforça a necessidade da manutenção da prisão
dada o risco de
reiteração delitiva.

Segue o histórico criminal do paciente, nos moldes em que consignado na decisão impugnada:

No mesmo sentido, as consultas aos sistemas EJUD, SIEP e SEEU demonstram que o réu MARCOS PAULO SIQUEIRA DA SILVA:

I – respondeu à Ação Penal n° 0001120-48.2007.8.08.0030, perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca;

II – respondeu ao Expediente Apartado de Medidas Protetivas n° 0001248-19.2017.8.08.0030, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, sob imputação do crime de injúria;

III – respondeu ao Expediente Apartado de Medidas Protetivas n° 0056466-08.2012.8.08.0030, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, sob imputação do crime de ameaça;

IV – sofreu condenação nos autos da Ação Penal n° 0000570-43.2013.8.08.0030, transitada em julgado em 24/07/2018, pela prática do crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal;

V – fora investigado nos autos do Inquérito Policial n° 0005772-25.2018.8.08.0030, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática do crime de ameaça;

VI – responde ao Expediente Apartado de Medidas Protetivas n° 0000030-77.2022.8.08.0030, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, pelo suposto cometimento de violência doméstica contra a mulher;

VII – sofreu condenação nos autos da Ação Penal n° 0000733-96.2008.8.08.0030, transitada em julgado em 11/04/2017, pela prática do crime descrito no art. 306, §1°, inciso I, da Lei n° 9.503/1997.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva d
o paciente

foi decretada

em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal,
e nos
termos dos
artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c
artigo
282, § 6º, e
artigo
315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sobre o tema, pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO JULGADO DE IMEDIATO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

5.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente.
(
...
)

(
STJ.

AgRg no HC n. 992.938/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
)”.

Por derradeiro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

No enfrentamento da matéria, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7. A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ. IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ. HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)”.

Indo além, insta reforçar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento
de que para a configuração do excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público (Juiz) e/ou pelo órgão de acusação (Ministério Público).

Nesse ponto, em informações prestadas no ID nº 14502008, o magistrado
a quo
explicou detalhadamente todo o decorrer do processo, justificando certa morosidade no desfecho d
a ação penal
em razão da dificuldade de localização da vítima, bem como no processo de transferência do paciente para o sistema prisional do Estado Espírito Santo, uma vez que enquanto estava custodiado em unidade prisional no Estado do Rio de Janeiro, não compareceu às audiências de instrução. Confira-se:

Em audiência de instrução realizada por videoconferência no dia 23/04/2024, constatou-se a ausência do réu, que não foi apresentado pela Unidade Prisional do Rio de Janeiro, onde se encontrava custodiado. No mesmo ato, foram ouvidas a vítima Denilson Peixoto e duas testemunhas. A advogada dativa anteriormente nomeada renunciou ao encargo, sendo nomeada, em substituição, a Dra. Stephane Scheneider Becale, para atuar na defesa do acusado. Foi designada audiência em continuação.

Diante da não localização da vítima Jeane Conceição dos Santos, o Ministério Público diligenciou e forneceu novos endereços em 06/05/2024.

Foi expedida Carta Precatória para a Comarca de São Paulo/SP, para intimar a vítima Jeane em um dos endereços fornecidos. Contudo, a diligência restou infrutífera, sendo a precatória devolvida em 16/08/2024, com a informação de que o endereço estava incompleto, por ausência do número da residência.

A audiência em continuação, designada para 02/09/2024, restou novamente frustrada, pois, mais uma vez, o acusado não foi apresentado pela Unidade Prisional fluminense, e a vítima Jeane também esteve ausente. Diante da segunda falha na apresentação do réu, este Juízo determinou a expedição de ofício para solicitar a sua transferência (recambiamento) para uma unidade prisional do Estado do Espírito Santo, a fim de garantir a realização dos atos processuais.

Em 21/10/2024, a advogada dativa nomeada, Dra. Stephane Scheneider Becale, renunciou ao mandato.

O processo de transferência do paciente tramitou por vários meses, envolvendo comunicações entre as Secretarias de Justiça e os Tribunais de ambos os Estados. O paciente chegou a declarar formalmente oposição à sua transferência em 22/01/2024.

Contudo, em decisão de 28/04/2025, este Juízo reiterou a necessidade do recambiamento, destacando o interesse na instrução processual e as falhas anteriores na apresentação do réu para as audiências virtuais.

A transferência foi finalmente autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 06/05/2025 e efetivada, com a entrada do paciente no sistema prisional do Espírito Santo em 19/05/2025, estando ele atualmente no Centro de Detenção Provisória de Viana II.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente.

Consigno, outrossim, que nos termos das informações passadas pelo magistrado condutor da ação penal, o processo encontra-se aguardando audiência agendada para data próxima, qual seja, 24/09/2025.

Nessa esteira, além do regular processamento do feito, sem que tenha o órgão Judicial e/ou o Ministério Público dado causa ao prolongamento da marcha processual, mostra-se inviável acolher a alegação da defesa de relaxamento da prisão do paciente.

Revela-se, ao contrário, como mantidos os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), que são reforçados dada a necessidade de garantir a regular instrução do processo, sem interferências indevidas do paciente; a garantia da ordem pública, em razão não somente da gravidade concreta das condutas supostamente cometidas, mas também em virtude de seu histórico criminal, bem como para garantir eventual futura aplicação da lei penal.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)